Tribunal: TJMT
Processo: 1006515-77.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006515-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEBORA JULKOVSKI DE ARAUJO COUCH - CPF: 044.369.011-14 (RECORRENTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), Erika Oliveira Arruda Souza - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a operadora de plano de saúde mantenha o tratamento com Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) para paciente portadora de Transtorno Afetivo Bipolar Tipo 2, após negativa de cobertura sob alegação de que o procedimento não consta no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode negar cobertura para tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) não previsto no rol da ANS, quando há prescrição médica específica e comprovação de refratariedade aos tratamentos convencionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol de procedimentos da ANS possui natureza taxativa mitigada, conforme o § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, acrescido pela Lei 14.454/2022, permitindo a cobertura de procedimentos não listados quando preenchidos determinados requisitos.

4. A mitigação do rol da ANS exige: (i) prescrição médica; (
ii
) comprovação de evidência científica de eficácia; (
iii
) inexistência de tratamento eficaz constante no rol; e (
iv
) ausência de indeferimento expresso pela ANS da inclusão do tratamento.

5. No caso concreto, estão presentes todos os requisitos: há prescrição médica específica, comprovação de eficácia do tratamento reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, demonstração da ineficácia dos tratamentos convencionais (a paciente já tentou diversos medicamentos sem sucesso), e não há comprovação de indeferimento expresso pela ANS.

6. A documentação médica demonstra que a paciente é portadora de Transtorno Afetivo Bipolar Tipo 2 e já tentou diversos tratamentos medicamentosos sem sucesso, sendo a Estimulação Magnética Transcraniana indicada como alternativa terapêutica necessária para evitar danos potencialmente irreversíveis à sua saúde mental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O rol de procedimentos da ANS possui natureza taxativa mitigada, permitindo a cobertura de tratamentos não listados quando preenchidos os requisitos legais. 2. A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura para tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana quando há prescrição médica específica, comprovação de eficácia científica do tratamento, demonstração da ineficácia dos tratamentos convencionais e ausência de indeferimento expresso pela ANS."

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
n. 1.886.929/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.513.682/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024; TJMT, N.U 1049281-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1007593-32.2024.8.11.0037, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/05/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1034077-95.2024.8.11.0001, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1006515-77.2025.8.11.0001

Origem
: 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico

Recorrido
: Débora
Julkovski
de Araújo
Couch

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Débora
Julkovski
de Araújo
Couch
ajuizou reclamação em face da Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico. Noticiou que: a) é portadora de Transtorno Afetivo Bipolar Tipo 2, condição que afeta gravemente sua saúde, impedindo-a de levar uma vida independente e exercer atividade laboral; b) após tentativas frustradas com diversas terapias convencionais, sua médica indicou como alternativa terapêutica a realização de 30 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT); c) ao solicitar o procedimento junto ao plano de saúde, teve o pedido negado sob a alegação de que o tratamento não faz parte do rol de procedimentos obrigatórios definidos pela ANS. Requereu: a) a concessão de tutela provisória de urgência para que a reclamada autorize imediatamente a realização das 30 sessões de EMT; b) a confirmação da tutela de urgência; c) a condenação da reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) o rol da ANS passou a ser considerado exemplificativo conforme o §13 do artigo 10 da Lei no 9.656/1998, alterado pela Lei no 14.454/2022; b) ficou demonstrada a eficácia do tratamento à reclamante, sobretudo porque há prescrição médica especificando tal tratamento ante a ineficácia de outros; c) não houve comprovação de situação vexatória capaz de ferir a moral da autora, não configurando dano moral. No dispositivo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) confirmar a liminar concedida; b) determinar à empresa reclamada que mantenha o tratamento com Estimulação Magnética Transcraniana enquanto for necessário ao quadro clínico da reclamante; c) rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o contrato firmado com a recorrida é regulamentado pela Lei no 9.656/98 e vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS; b) o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) não está incluído no rol da ANS, sendo expressamente excluído da cobertura contratual; c) trata-se de procedimento agressivo e invasivo, que pode apresentar efeitos colaterais como desconforto no couro cabeludo, dor de cabeça e riscos de convulsão;
d
) não há comprovação de que o ambiente onde seria realizado o tratamento possui as instalações necessárias conforme a Resolução no 1.986/2012 do CFM; f) o procedimento é considerado experimental por grande parte da literatura médica; g) a incorporação do procedimento ao rol da ANS não foi acatada após análise técnica da agência reguladora; h) as cláusulas contratuais de exclusão de cobertura são válidas e estão em consonância com a Lei 9.656/98; i) a eventual condenação implicaria em desequilíbrio financeiro do contrato. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença de primeiro grau; b) julgar totalmente improcedentes os pedidos da parte recorrida.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada, não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cobertura negada.

As operadoras de
plano
de saúde podem recusar atendimento para tratamento excluído pela lei (art. 10 da Lei 9.656/1998), assim como por hipóteses expressamente excluídas no contrato, desde que este seja redigido de forma clara e de fácil compreensão.

No caso em análise, a reclamante é portadora de Transtorno Afetivo Bipolar Tipo 2 e, conforme prescrição médica (ID 294190863), necessita realizar 30 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) para tratamento de sua condição, após tentativas frustradas com diversas terapias convencionais.

A operadora de plano de saúde recusou a cobertura do procedimento sob a alegação de que o tratamento não consta no rol de procedimentos obrigatórios definidos pela ANS (ID 294190865), conforme previsto no contrato firmado entre as partes (ID 294190886).

Em regra, os tratamentos experimentais não são cobertos pelos planos de saúde, visto que, logicamente não estão inclusos no rol da ANS.

Todavia, o simples fato de o tratamento não estar previsto no rol da ANS não significa que ele é experimental, até mesmo porque este rol constitui apenas referência básica para os planos privados de assistência à saúde, conforme preconiza o § 12, do art. 10, da Lei 9.656/1998.

Com base neste parágrafo, o STJ entendia que o rol da ANS era meramente exemplificativo, devendo outros tratamentos serem cobertos, desde que houvesse recomendação médica (STJ
AgInt
no REsp 1978338/SP).

Todavia, este entendimento foi superado, prevalecendo o posicionamento de que o rol possui natureza taxativa mitigada, conforme se extrai do § 13, do art. 10, da Lei 9.656/1998, acrescido pela Lei 14.454/2022, de 21/9/2022, bem como pela mudança de entendimento do STJ (
EREsp
no 1.886.929/SP e
EREsp
1.889.704/SP).

Para melhor compreensão, segue a transcrição do novo § 13, bem como dos julgados do STJ:

"Art. 10// (...) § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)

I -
exista
comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II -
existam
recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (
Conitec
), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."

"(...) 11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento
extrarrol
; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (
ii
) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (
iii
) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como
Conitec
e
NatJus
) e estrangeiros; e (
iv
) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. (...) (STJ//
EREsp
n. 1.886.929/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022,
DJe
de 3/8/2022.)"

Aplicando conjuntamente a nova redação da norma que regulamenta os planos de saúde e o novo entendimento jurisprudencial, extraem-se os seguintes requisitos para a mitigação do rol da ANS: a) existência de prescrição médica; b) comprovação de evidência científica de eficácia; c) recomendação do CONITEC ou algum órgão de avaliação de tecnologia em saúde; d) inexistência de tratamento eficaz constante no rol da ANS; e) inexistência de indeferimento expresso da inclusão do tratamento no rol da ANS.

O STJ sinaliza que todos estes pressupostos são necessários para a mitigação do rol taxativo da ANS:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. ELETROCONVULSOTERAPIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PROCEDIMENTO OU EVENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.454/2022. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tutela provisória de urgência c/c compensação por danos morais e indenização por danos materiais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. A Segunda Seção, ao julgar o
EREsp
1.889.704/SP e o
EREsp
1.886.929/SP, estabeleceu as seguintes teses, com a ressalva do meu entendimento pessoal: 1 - o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não
éobrigada
a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro
jáincorporado
ao Rol; 3 -
épossível
a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (
ii
) haja comprovação da eficácia do tratamento
àluz
da medicina baseada em evidências; (
iii
) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (
iv
) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. 4. Em 22/09/2022, entrou em vigor a Lei 14.454/2022, que reafirmou a natureza exemplificativa do rol da ANS, estabelecendo, no § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, as condições para a cobertura obrigatória, pelas operadoras de planos de saúde, de procedimentos e eventos não listados naquele rol, a saber: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (
Conitec
), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. 5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 6. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.513.682/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 23/5/2024)."

De igual forma já manifestou o TJMT:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. TRATAMENTO FORA DO ROL DA ANS. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) Tese de julgamento: A ausência de previsão no Rol da ANS não impede a condenação do plano de saúde ao custeio de tratamento quando preenchidos os requisitos fixados pelo STJ no julgamento dos
EREsp
1.886.929/SP e 1.889.704/SP. A existência de quadro clínico grave e refratário, aliado à eficácia do tratamento indicado por profissional habilitado e à inexistência de alternativas terapêuticas adequadas, autoriza a exceção à regra da taxatividade do Rol da ANS. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais que embasam a decisão, ainda que contrarie as alegações da parte embargante. (N.U 1049281-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)"

Esta Turma Recursal já se manifestou sobre o assunto em voto de minha relatoria:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.CERCEAMENTO DE DEFESA.FATOS CONTROVERTIDOS COMPROVADOS POR DOCUMENTOS. NULIDADE REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURAS EXCLUÍDAS POR LEI. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Plano de saúde. Coberturas excluídas por Lei. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde: a) tratamento experimental; b) procedimentos para fins estéticos; c) inseminação artificial; d) tratamento de rejuvenescimento; e) tratamento de emagrecimento com finalidade estética; f) fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; g) fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar; h) fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; i) tratamentos ilícitos ou antiéticos; e j) casos de cataclismos, guerras e comoções internas (artigo 10 da Lei 9.656/1998). O rol da ANS constitui apenas referência básica para os planos privados de assistência à saúde, tratando-se de rol de natureza taxativa mitigada (art. 10, §§ 12 e 13, da Lei 9.656/1998). É possível a mitigação do rol da ANS quando há: a) existência de prescrição médica; b) comprovação de evidência científica de eficácia; c) recomendação do CONITEC ou algum órgão de avaliação de tecnologia em saúde; d) inexistência de tratamento eficaz constante no rol da ANS; e) inexistência de indeferimento expresso da inclusão do tratamento no rol da ANS (STJ
EREsp
n. 1.886.929/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022,
DJe
de 3/8/2022 e
e

AgInt
no
AREsp
n. 2.513.682/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 23/5/2024). No caso concreto, verifica-se que a parte reclamante postula a indenização por cirurgia robótica para tratamento de neoplasia maligna do rim direito, a qual não consta no rol da ANS. Todavia, embora o rol taxativo da ANS possa ser mitigado em situações excepcionais, no caso em apreço não há elementos substanciais que justifiquem tal flexibilização. Isso porque inexiste relatório médico expresso que indique evidências científicas acerca da eficácia do tratamento, demonstre a existência de recomendação da CONITEC ou de outro órgão de avaliação de tecnologias em saúde e, principalmente, declare a inexistência de tratamento eficaz constante no rol da ANS para o caso da parte reclamante. (...) (N.U 1007593-32.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025)"

No caso em análise, verifica-se que o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) possui evidência de eficácia científica.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. TRATAMENTO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. RECURSO PROVIDO. (...). 4. A Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, não sendo experimental, apresentando resultados positivos no tratamento para depressão. (N.U 1034077-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/02/2025,
Publicado
no DJE 22/02/2025)”

Ademais, conforme documentação médica apresentada (ID 294190863), a paciente já tentou diversos tratamentos medicamentosos sem sucesso, incluindo fluoxetina, lítio,
divalproato
,
mirtazapina
,
lamotrigina
,
quetiapina
,
aripiprazol
e sertralina, demonstrando a refratariedade ao tratamento convencional.

A médica responsável pelo tratamento da reclamante indicou expressamente a necessidade da Estimulação Magnética Transcraniana como alternativa terapêutica, alertando que "o atraso na estabilização no quadro atual pode resultar em danos potencialmente irreversíveis à sua saúde mental, prejuízo em atividade laboral e outros danos biopsicossociais" (ID 294190863).

Portanto, estão presentes os requisitos para a mitigação do rol da ANS no caso concreto: a) há prescrição médica específica; b) há comprovação de evidência científica de eficácia do tratamento, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina; c) há demonstração da inexistência de tratamento eficaz constante no rol da ANS, uma vez que a paciente já tentou diversos medicamentos sem sucesso; e d) não há nos autos comprovação de que a ANS tenha indeferido expressamente a inclusão do tratamento no rol.

Assim, a negativa de cobertura do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana pela operadora de plano de saúde mostra-se indevida, devendo ser mantida a sentença que determinou a cobertura do procedimento.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 294190860),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025